Tribunal: TJSP
Processo: 2137263-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Ação declaratória – Indeferimento do pedido por tutela antecipada para que fosse determinado ao réu a abstenção de efetuar descontos relativos a parcelas de cartão de crédito (RMC) do benefício previdenciário do autor – Ausência dos requisitos do art. 300, do CPC – Ausente prova da verossimilhança – Ausente fumus boni juris – Alegações que somente poderão ser analisadas sob o crivo do

Ementa:
Ação declaratória – Indeferimento do pedido por tutela antecipada para que fosse determinado ao réu a abstenção de efetuar descontos relativos a parcelas de cartão de crédito (RMC) do benefício previdenciário do autor – Ausência dos requisitos do art. 300, do CPC – Ausente prova da verossimilhança – Ausente fumus boni juris – Alegações que somente poderão ser analisadas sob o crivo do contraditório – Recurso não provido.